Tribunal: TJSP
Processo: 2057350-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA DE HIPOTECA IMOBILIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA INCORPORADORA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUTOR AFIRMA QUERER ALIENAR IMÓVEL PARA TERCEIROS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO.
Não será concedida tutela de urgência de natureza antecipada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA DE HIPOTECA IMOBILIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA INCORPORADORA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUTOR AFIRMA QUERER ALIENAR IMÓVEL PARA TERCEIROS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO.
Não será concedida tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.